Tribunal: TJSP
Processo: 1006754-25.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DOS LOCADORES ACOLHIDO. PRETENSÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. Artigos 52, II e 72, IV, ambos da Lei 8.245/91. Inaptidão da empresa perante à Receita Federal. Mera irregularidade administrativa. Presunção de sinceridade não ilidida. Lei de locações que exige tão somente a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

RECURSO DOS LOCADORES ACOLHIDO. PRETENSÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. Artigos 52, II e 72, IV, ambos da Lei 8.245/91. Inaptidão da empresa perante à Receita Federal. Mera irregularidade administrativa. Presunção de sinceridade não ilidida. Lei de locações que exige tão somente a declaração de que o imóvel será utilizado para uso próprio. Precedentes.

RECURSO PROVIDO.